Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0712497-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ELENINHA RAMOS DA SILVA 04457113107, ELENINHA RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se Eleninha Ramos da Silva 04457113107 e Eleninha Ramos da Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Bonasa Alimentos Ltda. caso queiram nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator